Tribunal: STJ
Processo: 0043967-67.2015.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573701 - MT (2024/0055050-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I -
SPE LTDA.
ADVOGADOS
: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
GUILHERME JOSÉ CRISTAL - SP324416
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - MT018002
AGRAVADO
: PAULA REGINA PEIXOTO
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - MT014271
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Conforme compreensão deste Tribunal Superior, rever as
1.
conclusões adotadas pelo tribunal de origem para afastar a
incidência do CDC demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável devido às Súmulas 5 e 7
/STJ. Precedentes.
Não se aplica a orientação do
aos casos em
2.
Tema 938/STJ
que a pretensão de restituição da comissão de corretagem decorre
da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais
verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para
volta ao
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
status quo ante
Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices
3.
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Agravo interno
.
4.
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53222233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d3b0802f-d492-4858-9134-d81d10f1ab3e

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d3b0802f-d492-4858-9134-d81d10f1ab3e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573701 - MT (2024/0055050-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I -
SPE LTDA.
ADVOGADOS
: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
GUILHERME JOSÉ CRISTAL - SP324416
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - MT018002
AGRAVADO
: PAULA REGINA PEIXOTO
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - MT014271
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Conforme compreensão deste Tribunal Superior, rever as
1.
conclusões adotadas pelo tribunal de origem para afastar a
incidência do CDC demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável devido às Súmulas 5 e 7
/STJ. Precedentes.
Não se aplica a orientação do
aos casos em
2.
Tema 938/STJ
que a pretensão de restituição da comissão de corretagem decorre
da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais
verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para
volta ao
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
status quo ante
Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices
3.
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Agravo interno
.
4.
desprovido RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por SISTEMA FACIL,
, em face de decisão
INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.
monocrática de lavra deste signatário (fls. 1509-1515, e-STJ), que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52685642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:24
Código de Controle do Documento: 19df44dd-44bc-4f32-b487-2a4c1396a3f0

O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (fls.
1026-1056, e-STJ):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR – DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEFEITOS DE
CONSTRUÇÃO - CONSTATAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA
PELA VENDEDORA – DEVOLUÇÃO TOTAL DAS PARCELAS PAGAS –
PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – COMISSÃO
DE CORRETAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO – TEMA 938 DO STJ – PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO –INDENIZAÇÃO
DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando os elementos em razão de o
magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais
provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por
meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da
lide.
Não há se falar em prescrição trienal, objeto do
se a rescisão
Tema 938/STJ,
contratual se deu por culpa exclusiva da construtora. Assim, rejeita-se a preliminar.
Conforme o STJ, quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória,
como no caso em exame, a ação se submete à prescrição decenal.
Em havendo atraso na efetiva entrega do imóvel, ainda que considerado o prazo
de tolerância de 120 (cento e vinte) dias, de 01 (um) ano e um mês de atraso, ficou
demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da promitente-
vendedora. Assim, devem ser restituídos integralmente os valores pagos (Súmula
543 do STJ).
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da
promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a
partir da citação. Precedentes do STJ.
A retenção do valor da comissão de corretagem somente é devida se previamente
informado de forma expressa o valor no contrato, conforme orientação do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp1.599.511/SP, submetido ao rito dos
recursos repetitivos (TEMA 938).
As perdas e danos devem ser demonstrados, o que não ocorreu nos autos, haja
vista que a autora apenas alega o direito de perdas e danos, sendo insuficientes
meras alegações.
O atraso de um ano na entrega do imóvel e os vícios de construção no imóvel não
ficaram no mero aborrecimento, gerando angústia e sofrimento à autora, sendo
prova suficiente do dano moral.
No que diz respeito ao “indenizatório, estando o valor do quantum fixado de acordo
com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido.
Documento eletrônico VDA52685642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:24
Código de Controle do Documento: 19df44dd-44bc-4f32-b487-2a4c1396a3f0

Opostos embargos declaratórios, restaram rejeitados (fls. 1094-1096, e-STJ).
Nas razões de recurso especial (fls. 1130-1185, e-STJ), apontou a parte
recorrente, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos artigos 26 e 27 da
Sustentou, em síntese:
incidência do regramento relativo ao Sistema
Lei n. 9.514/97.
a)
Financeiro Imobiliário e ao procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, no caso
de desfazimento da avença;
decadência da pretensão e também a prescrição quanto
b)
ao pleito de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem;
não ser
c)
responsável pela restituição dos juros de mora.
Contrarrazões às fls. 1437-1439, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 1450-1458, e-STJ), a Corte de origem
inadmitiu o apelo nobre indicando insuficiência de fundamentação recursal e por
aplicação da Súmula 7/STJ.
Em decisão monocrática (fls. 1509-1515, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não se conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno (fls. 1519-1552, e-
STJ), no qual se insurge contra os fundamentos da decisão hostilizada.
Sem Impugnação (fl. 1588, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
: A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
não
prosperar, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante não se
merece
mostram suficientes para infirmar a decisão agravada.
Conforme ponderado pela decisão agravada, em relação à pretendida
1.
aplicação dos artigos 26 e 27 da
à espécie dos autos, o Tribunal de
Lei n. 9.514/97
origem entendeu por aplicável o Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de
que a culpa pelo desfazimento contratual de seu em virtude do inadimplemento do
vendedor.
Nesses termos, para modificar a conclusão alcançada pelo órgão julgador,
quanto à incidência da legislação consumerista ao caso dos autos, indispensável seria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como o exame das cláusulas insertas no
instrumento contratual, providência inadmitida nesta via recursal extrema, vocacionada à
discussão de tese eminentemente jurídica.
Incide, na espécie, o teor das Súmulas 5 e 7/STJ, nos termos dos precedentes
a seguir:
Documento eletrônico VDA52685642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:24
Código de Controle do Documento: 19df44dd-44bc-4f32-b487-2a4c1396a3f0

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. REQUISITOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O STJ no julgamento do Tema n. 1095 firmou a seguinte tese: "Em contrato de
compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente
registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do
devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na
por se tratar de legislação específica, afastando-se, por
Lei no 9.514/97,
conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor".
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação da lei de
alienação fiduciária, aplicando o Código de Defesa do Consumidor à espécie por
entender que não houve mora dos devedores e os requisitos da referida lei não
foram satisfeitos, em especial a notificação dos devedores.
3. Rever as conclusões adotadas pelo tribunal de origem para afastar a
incidência do CDC demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, providência inviável devido à
Agravo interno
Súmula n. 7/STJ.
improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator MINISTRO HUMBERTO
REsp n. 2.079.045/SP,
MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
) [grifou-
20/5/2024,
22/5/2024.
se]
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. DA CULPA PELA
RESCISÃO DO CONTRATO E DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS. SÚMULA No 543 DO STJ. ARRAS. PRINCÍPIO DE
PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo
para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou
omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se
prestando a novo julgamento da causa.
2. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, a fim de
reconhecer que a rescisão do contrato deu-se por responsabilidade dos
compradores, seria necessária a interpretação de cláusulas do contrato,
assim como a reincursão no acervo fático-probatório da causa, o que é
vedado nesta sede excepcional, ante os óbices das Súmulas nos. 5 e 7 do
STJ.
[...].
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator MINISTRO MOURA RIBEIRO,
AREsp n. 2.148.949/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
8/4/2024,
11/4/2024.
No tocante à alegação de prescrição da pretensão de restituição dos
2.
valores relativos à comissão de corretagem, argumenta a agravante, nas razões do
Documento eletrônico VDA52685642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:24
Código de Controle do Documento: 19df44dd-44bc-4f32-b487-2a4c1396a3f0

agravo, que o pagamento da comissão de corretagem ocorreu em 19.05.2011 e a ação
foi ajuizada pela contraparte apenas em 17.09.2015, razão pela qual estaria prescrita a
pretensão, considerado o prazo trienal do
§ 3o, inciso IV, do Código Civil.
art. 206,
Na singularidade, assim se pronunciou a Corte local sobre a prescrição (fls.
927-930, e-STJ):
Alega a requerida a prescrição trienal da restituição da taxa de corretagem.
No entanto, a prescrição trienal, objeto do
não se aplica aos
Tema 938/STJ,
casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por
fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora.
O pedido de resolução do contrato tem por causa de pedir a inadimplência da
, fato que afasta a prescrição trienal arguida.
requerida
[...]
Nesse contexto, aplica-se o prazo decenal, previsto no
do Código Civil.
art. 205
Assim, a preliminar arguida. [grifos acrescidos]
Com efeito, ao decidir, quanto à prescrição, ser inaplicável o Tema 938/STJ
aos casos em que a rescisão contratual deu-se por culpa da vendedora, o Tribunal de
origem alinhou-se ao entendimento sedimentado no âmbito deste Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ. RESCISÃO
MOTIVADA POR INADIMPLÊNCIA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RETORNO
AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre,
exarada na eg. Instância a quo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Não se aplica a orientação do
aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de
Tema 938/STJ
corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da
vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao
(AgInt no
Rel.
comprador para volta ao status quo ante"
AREsp 1.699.501/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe de
.
07/12/2020)
3. Sendo o contrato resolvido por inadimplência da vendedora, as partes devem
retornar ao
, com a devida restituição do valor pago a título de
status quo ante
comissão de corretagem, afastando a aplicação do Tema 938 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.756.803/GO,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
4/10/2021,
8/11/2021.
Documento eletrônico VDA52685642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:24
Código de Controle do Documento: 19df44dd-44bc-4f32-b487-2a4c1396a3f0

Portanto, estando a compreensão da instância revisora de acordo com a
orientação deste Tribunal Superior, incide, na espécie, o teor da Súmula 83 do STJ.
, registra-se que, conforme
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial
jurisprudência desta Casa, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela
alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c",
ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PACOTE
TURÍSTICO E SEGURO SAÚDE PARA VIAGEM INTERNACIONAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO.
SÚMULA
211
DO
STJ.
INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte regional, a despeito da oposição dos embargos de declaração, deixou
de apreciar a tese de que a correção monetária dar-se-á a partir da distribuição da
ação e os juros de mora de 1% ao mês contados da citação, em caso de
indenização por danos materiais, decorrente de ilícito contratual. Não se
vislumbrando o efetivo prequestionamento e deixando a parte recorrente de alegar,
nas razões do recurso especial, violação ao
do
ou ao
art. 535
CPC/1973
art. 1.022
do
incide o óbice da Súmula 211 do STJ.
CPC/2015,
2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do
dissídio jurisprudencial" (STJ, AgInt no
, Rel. Ministro
REsp 1.503.880/PE
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
08/03/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.904.140/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
21/2/2022,
25/2/2022.
Portanto, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52685642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:24
Código de Controle do Documento: 19df44dd-44bc-4f32-b487-2a4c1396a3f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.573.701 / MT
Número Registro: 2024/0055050-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00439676720158110041
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE
LTDA.
ADVOGADOS : JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
GUILHERME JOSÉ CRISTAL - SP324416
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - MT018002
AGRAVADO
: PAULA REGINA PEIXOTO
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - MT014271
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE
LTDA.
ADVOGADOS : JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
GUILHERME JOSÉ CRISTAL - SP324416
Documento eletrônico VDA53205994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:28
Código de Controle do Documento: b8cbdb20-6d52-4fce-8739-5db4f710ea05

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - MT018002
AGRAVADO
: PAULA REGINA PEIXOTO
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - MT014271
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:28
Código de Controle do Documento: b8cbdb20-6d52-4fce-8739-5db4f710ea05